Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719536-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE CASTRO JUNIOR AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Fernandes de Castro Júnior contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que intimou o agravante para se manifestar quanto ao interesse na expedição de carta de crédito para habilitação no juízo que trata da recuperação judicial da agravada (proc. no 0707238-30.2018.8.07.0001, ID no 153249189). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão recorrida poderá lhe acarretar prejuízo, pois já foi reconhecido que o seu crédito é extraconcursal, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deveria seguir o seu curso regular. 3. Defende que a nova ação que trata da recuperação judicial da agravada não poderia ser utilizada como justificativa para alterar a natureza do seu crédito, sob pena de ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 46911551 e no 46911552). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu nova recuperação judicial da agravada e determinou a suspensão de todas as execuções em curso (ID no 153249190 e seguintes dos autos originários). 14. Como consequência, apesar da decisão anterior, a qual consignou que o crédito do agravante era de natureza extraconcursal, a referida decisão alterou a situação fático-jurídica, motivo pelo qual o crédito objeto do cumprimento de sentença deve ser habilitado no Juízo competente. 15. Precedente: TJDFT Acórdão 1680054, 07410468720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO